Tribunal: TJDFT
Processo: 0707895-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM EFEITO MODIFICATIVO.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, ora embargante, em face do acórdão da Segunda Turma Recursal (ID 19111847), que por maioria, reformou a sentença do 1°Juizado Especial Cível de Planaltina tão somente para condenar a embargada a restituir os valores descontados indevidamente na forma dobrada.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos (art. 48, Lei 9.099/95 c/c art. 1022, CPC).
3. No presente caso, o embargante alega omissão quanto ao pedido de restituição de todos os valores descontados indevidamente antes e durante o trâmite processual, pois, o juízo a quo listou os descontos ocorridos apenas até o mês de dezembro de 2019.
4. Observa-se que o referido acórdão reconheceu como indevidos todos os descontos comprovadamente lançados no cartão de crédito do autor, bem como os feitos no ano de 2020 após a sentença que determinou o cancelamento da cobrança (ID 15489529, 15489524, 15489531, 16287495, 16287500).
5. Tendo em vista o caráter integrativo dos embargos de declaração, esclarece-se que a restituição em dobro deve ser feita em relação a todos os descontos indevidos antes e durante o trâmite processual.
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS, sem efeitos modificativos, tão somente para esclarecer que a restituição em dobro deve ser feita em relação a todos os descontos indevidos antes e durante o trâmite processual. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.